Tribunal: TJBA
Processo: 8034060-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034060-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): AGRAVADO: JOSE CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): MARTONE COSTA MACIEL, JOAO PEDRO NUNES MACIEL EMENTA: Direito Previdenciário. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Excesso de execução. Honorários advocatícios. Aplicação da Súmula 111 do STJ. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do INSS, reformando decisão de primeira instância que havia rejeitado exceção de pré-executividade. O agravante sustenta que os honorários advocatícios deveriam incidir até a data do acórdão que reconheceu o direito à aposentadoria por invalidez, e não apenas até a sentença, conforme interpretação da Súmula 111 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais, especialmente quanto à aplicação da Súmula 111 do STJ no cálculo dos honorários advocatícios; e (ii) se foram utilizados os índices corretos de correção monetária. III. Razões de decidir 3. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, bem como ser conhecida de ofício pelo magistrado, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. 4. Embora o entendimento do STJ seja no sentido de que, quando o direito do segurado é reconhecido apenas em segundo grau, o termo final para incidência dos honorários advocatícios será a data do acórdão, os cálculos apresentados pelo agravante mostram-se manifestamente excessivos, alcançando quase 50% do valor da condenação. 5. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 905, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.